Tribunal: TJMT
Processo: 1029820-21.2024.8.11.0003
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029820-21.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ELIANA FERREIRA CARDOSO - CPF: 830.562.541-91 (APELADO), JOAO JOSE RIBEIRO NETO - CPF: 062.972.091-62 (ADVOGADO), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO), AURELIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 037.526.131-14 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELIANA FERREIRA CARDOSO - CPF: 830.562.541-91 (APELANTE), AURELIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 037.526.131-14 (ADVOGADO), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO), JOAO JOSE RIBEIRO NETO - CPF: 062.972.091-62 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. DOENÇA OCUPACIONAL. AGRAVAMENTO. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS. REABILITAÇÃO INVIÁVEL. RECURSO DO INSS NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de concessão de benefício previdenciário, concedendo auxílio por incapacidade temporária acidentária (B91) em vez da aposentadoria por invalidez pleiteada, com efeitos retroativos à data de 07/08/2019.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) se ocorreu coisa julgada em razão de demanda anterior que concedeu auxílio-acidente à autora; (
ii
) se as condições pessoais e sociais da segurada justificam a concessão de aposentadoria por invalidez em substituição ao auxílio por incapacidade temporária concedido na sentença.

III. Razões de decidir

3. Em demandas previdenciárias, especialmente aquelas relacionadas a doenças ocupacionais, a coisa julgada opera
secundum eventum litis
ou
secundum
eventum

probationis
, não impedindo nova ação quando há alteração da condição fática do segurado ou novas provas que demonstrem agravamento do quadro clínico.

4. O art. 21, I, da Lei no 8.213/91 equipara ao acidente de trabalho a doença profissional que sofra agravamento resultante da natureza das atividades exercidas, constituindo nova causa de pedir que afasta a alegação de coisa julgada.

5. A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei no 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, conforme entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça.

6. A idade avançada (53 anos), baixa escolaridade, histórico profissional exclusivamente em atividades braçais como empregada doméstica por mais de 30 anos, e afastamento do mercado de trabalho desde 2019, somados às graves limitações físicas decorrentes das patologias diagnosticadas, tornam extremamente improvável a reinserção da segurada no mercado de trabalho.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso do INSS não provido. Recurso da autora provido

Tese de julgamento: "1. Em matéria previdenciária, a coisa julgada opera
secundum
eventum
litis
, permitindo nova ação quando há agravamento da condição de saúde do segurado. 2. A concessão de aposentadoria por invalidez deve considerar, além da incapacidade laborativa, as condições pessoais e sociais do segurado que inviabilizem sua reabilitação profissional, ainda que o laudo pericial indique possibilidade teórica de reabilitação."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; Lei n. 8.213/91, arts. 21, I, 26, II, 42, 43, § 1o; CPC, art. 337, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
843.233/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 15/03/2016,
DJe
17/03/2016; STJ,
AgRg
no
AREsp
165.059/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
4/6/2012; STJ,
AREsp
1348227/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 11/12/2018,
DJe
14/12/2018; TNU, Súmula 47.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
ELIANA FERREIRA CARDOSO
e pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, na ação previdenciária n. 1029820-21.2024.8.11.0003, julgou procedente o pleito inicial, para condenar o requerido à concessão do benefício de auxílio por incapacidade temporária acidentária (espécie B91) em favor da autora, com efeitos retroativos à data de 07.08.2019, mantendo-o ativo até que a segurada seja considerada apta para outra atividade por meio de reabilitação profissional ou, se considerada não recuperável, seja aposentada por invalidez.

Condenou, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devendo incidir sobre as prestações vencidas até a data da prolação da sentença.

A parte apelante Eliana Ferreira Cardoso, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da sentença para ser concedido o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária (espécie B92), alegando a impossibilidade de reabilitação profissional em razão de suas condições pessoais e sociais, considerando sua idade avançada (53 anos), baixa escolaridade e histórico profissional exclusivamente em atividades braçais como empregada doméstica por mais de 30 anos (Id. 309757916).

Por outro lado, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS suscita, em preliminar, a ocorrência de coisa julgada, alegando que a presente ação repete demanda anteriormente julgada (Processo n. 1016527-86.2021.8.11.0003), na qual foi concedido à autora apenas o auxílio-acidente. Argumenta que a nova perícia judicial realizada no presente feito diverge da perícia anteriormente produzida, configurando ofensa aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica (Id. 309757913).

Contrarrazões apresentadas pela Eliane Ferreira Cardoso em Id.

309757919.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 324048887).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida na ação para concessão de benefício previdenciário, que julgou procedente o pleito inicial.

Contra a sentença se insurgem as partes.

Há que apreciar, primeiramente, por constituir antecedente lógico, a apelação do requerido Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, já que defende a reforma do ato sentencial em sua totalidade.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

O INSS sustenta que a presente ação repete demanda anteriormente julgada improcedente, cujo trânsito em julgado ocorreu nos autos do processo n. 101527-86.2021.8.11.0003, no qual foi negada a concessão do benefício em razão da inexistência de incapacidade laboral. Argumenta que a nova perícia judicial realizada no presente feito diverge da perícia anteriormente produzida, configurando ofensa aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica.

Nos termos do art.
337
,
§ 1o
do
CPC
, verifica-se a litispendência ou a coisa julgada, quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, ou seja, quando há duas ações idênticas com as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

No entanto, em demandas previdenciárias, a coisa julgada opera
secundum eventum litis
ou
secundum eventum
probationis
,
o que significa que, caso haja alteração da condição fática do segurado ou novas provas aptas a demonstrar a incapacidade laboral, não há óbice à propositura de nova ação.

A propósito, o entendimento consolidado no c. Superior Tribunal de Justiça reforça que
“É possível a propositura de nova ação pleiteando o mesmo benefício, desde que fundada em causa de pedir diversa, decorrente de eventual agravamento do estado de saúde da parte, com o surgimento de novas enfermidades.”
(
AgRg
no
AREsp
843.233/SP , Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016,
DJe
17/03/2016).

No caso concreto, extrai-se dos autos que a autora ajuizou ação anterior pleiteando benefício por incapacidade (Processo n. 1016527-86.2021.8.11.0003), fundamentada na alegação de incapacidade decorrente de patologias degenerativas. Naquele momento, a perícia realizada em 18/09/2020 constatou incapacidade parcial e permanente com possibilidade de reabilitação, o que impossibilitou a concessão da aposentadoria por invalidez à autora, tendo o juízo concedido em substituição apenas o auxílio-acidente.

Todavia, na presente ação, a parte autora fundamentou seu pedido em um novo quadro clínico, alegando agravamento da incapacidade laboral e apresentando novas patologias, como hérnia de disco (CID M51.2), espondilose (CID M77.1) e epicondilite lateral (CID M47.8), além da evolução das condições anteriormente diagnosticadas (CID M47 – Espondilose e CID M51 – Outros transtornos de discos intervertebrais).

A nova perícia médica judicial (Id. 309757895) constatou a existência de incapacidade total e permanente para a atividade habitual da autora, circunstância não analisada no processo anterior, que considerou apenas a redução da capacidade laborativa.

Ademais, é dever do INSS reavaliar periodicamente os segurados que recebem benefícios previdenciários, a fim de verificar a manutenção ou não da incapacidade laboral. Esse mesmo princípio se aplica ao segurado, que pode demonstrar o agravamento de sua condição de saúde e, assim, legitimar a propositura de nova ação.

Ressalte-se que, em se tratando de doenças ocupacionais, o art. 21, inciso I, da Lei n. 8.213/91 equipara ao acidente de trabalho a doença profissional ou do trabalho que, mesmo após a manifestação ou diagnóstico inicial, sofra agravamento ou complicações resultantes da natureza das atividades exercidas. Esta previsão legal reforça o entendimento de que o agravamento de doenças ocupacionais constitui nova causa de pedir, afastando a alegação de coisa julgada.

Dessa forma, a alegação de violação à coisa julgada não se sustenta, uma vez que a parte autora apresentou novos elementos fáticos e probatórios aptos a demonstrar a alteração substancial de seu estado de saúde, configurando nova causa de pedir, o que afasta a alegação de coisa julgada.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DE
ELIANE FERREIRA CARDOSO

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do benefício de Aposentadoria por Invalidez.

No caso, infere-se do laudo pericial que a parte autora possui
incapacidade permanente e total para o exercício das atividades laborativas habituais.
Vejamos:

“(...)

Assim, considerando o perfil profissiográfico apresentado é
possível concluir que os danos funcionais apresentam repercussão na capacidade laborativa da
pericianda
.

A redução da capacidade impossibilita a
pericianda
de atingir a média de rendimento da sua categoria;
há incapacidade total.

Existem danos funcionais que não são passíveis de recuperação com o tratamento clínico;
há incapacidade permanente.

A definição acerca da existência de capacidade para as atividades laborais diversas da habitualmente exercida pela
pericianda
exige a avaliação de critérios sociais e profissiográficos, além das condições médicas, para a reabilitação profissional. Nesse sentido, a análise dos caracterizadores constantes dos Critérios de Encaminhamento para Reabilitação Profissional do INSS
resulta em perfil favorável para encaminhamento à reabilitação profissional.

[...]

9. Considerando as questões socioeconômicas, com base nas regras de experiência comum, o perito poderia fornecer uma avaliação sobre a possibilidade de reabilitação profissional da
pericianda
, levando em conta suas condições de saúde, idade, escolaridade e o período de afastamento do mercado de trabalho (52 anos de idade e trabalho com habilidades)?

A avaliação pericial constatou
incapacidade total e permanente para o trabalho habitual, com perfil favorável para encaminhamento à reabilitação profissional

(...)”
[sem destaque no original]

O perito diagnosticou a autora com artrose não especificada (CID-10 M19.9), transtorno interno não especificado do joelho (CID-10 M23.9), outras formas de escoliose (CID-10 M41.8), outras espondiloses com radiculopatia (CID-10 M47.2), transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia (CID-10 M51.1), outra dorsalgia (CID-10 M54.8) e síndrome do manguito rotador (CID-10 M75.1), condições degenerativas com nexo de
concausalidade
ocupacional.

Pois bem. A despeito do reconhecimento da incapacidade permanente e parcial, é importante ressaltar que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
.” (STJ, AgRg no AREsp 165.059/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 4/6/2012).

No caso dos autos, a perícia médica judicial reconheceu incapacidade total e permanente para o trabalho habitual, indicando que a autora apresenta significativas limitações funcionais decorrentes de múltiplas patologias degenerativas, com repercussões na coluna vertebral e articulações.

Todavia, a interpretação restrita da perícia, desconsiderando o conjunto das condições pessoais da segurada, mostra-se incompatível com a principiologia que rege o Direito Previdenciário.

A autora conta com idade avançada — 53 anos —, baixa escolaridade (ensino médio incompleto), histórico profissional exclusivamente em atividades braçais como empregada doméstica por mais de 30 anos, e encontra-se afastada do mercado de trabalho desde 2019. Tais circunstâncias, somadas às graves limitações físicas decorrentes das patologias diagnosticadas, tornam extremamente improvável sua reinserção no mercado de trabalho, mesmo em atividade distinta.

A Súmula n. 47 da Turma Nacional de Uniformização (TNU) estabelece que "
Uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez."
No presente caso, mesmo diante de uma incapacidade total e permanente para a atividade habitual, com maior razão devem ser consideradas as condições pessoais e sociais da segurada para avaliar a viabilidade prática de sua reabilitação profissional.

Submeter a autora a um processo de reabilitação profissional nessas condições significaria prolongar indevidamente sua situação de vulnerabilidade social, contrariando a finalidade protetiva da Previdência Social e o princípio da dignidade da pessoa humana, insculpido no art. 1o, inciso III, da Constituição Federal.

Nesse sentido, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]

IV -
Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que"a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho"
[...].

V - Assim, havendo o Tribunal de origem concluído pela incapacidade laborativa da segurada, o acolhimento da tese recursal de modo a inverter o julgado demandaria necessariamente o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na instância especial diante do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. VI - Recurso especial improvido.”

(AREsp 1348227/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018)
[sem destaque no original]

Nesse sentido, a análise integral do caso concreto, considerando não apenas o aspecto médico da incapacidade, mas também as condições pessoais e sociais da autora, conduz à conclusão de que ela é insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, fazendo jus, portanto, à aposentadoria por incapacidade permanente acidentária (aposentadoria por invalidez).

A qualidade de segurado da autora foi reconhecida pela própria autarquia previdenciária quando concedeu benefícios previdenciários anteriores, conforme demonstrado no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS).

Quanto à carência, considerando tratar-se de sequelas incapacitantes decorrentes de doença ocupacional equiparada a acidente de trabalho, não se exige aplicação de carência mínima, conforme o artigo 26, inciso II, da Lei n. 8.213/1991.

No que se refere à data de início do benefício (DIB), o perito judicial fixou a Data de Início da Incapacidade (DII) em 07.08.2019, conforme consta no laudo pericial. Por outro lado, o requerimento administrativo foi apresentado em 05.10.2021.

Considerando que entre a DII e a DER transcorreram mais de 30 dias, e observando o princípio da congruência e os limites do pedido recursal, a DIB deve ser fixada na data do requerimento administrativo (05.10.2021), em conformidade com o art. 43, § 1o, da Lei n. 8.213/91.

Esta solução também respeita o princípio da vedação da
reformatio in pejus
, mantendo-se o auxílio-doença acidentário no período de 07.08.2019 a 04.10.2021 e convertendo-o em aposentadoria por invalidez acidentária a partir de 05.10.2021.

Quanto aos juros de mora e correção monetária, eles devem incidir, inicialmente, nos termos dos Temas 905 do STJ e 810 do STF em relação às condenações de natureza previdenciária,
in verbis
:

“3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)”.

No tocante ao termo inicial da correção monetária, ela deve incidir a partir de cada parcela devida, enquanto “
os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida
”, nos termos da súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça.

Após a Emenda Constitucional n. 113/2021, com aplicação a partir de 09/12/2021, incide a taxa SELIC, como único índice remuneratório até o efetivo pagamento, independente da natureza da condenação.

A partir de 09/2025, em razão da EC n. 136/25, os critérios dos Temas 810/STF e 905/STJ, com juros de mora equivalentes aos da caderneta de poupança

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
:

1.

NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela autarquia.

1.1.
Majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor fixado, em observância ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

2.
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela autora para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais,

condenando o réu a conceder à parte apelante o benefício de aposentadoria por invalidez acidentária, com termo inicial fixado na data do requerimento administrativo (11/05/2022), observado a prescrição quinquenal.

Determino a incidência de correção monetária pelo INPC a partir de cada parcela devida, acrescida de juros de mora aplicados conforme os índices da caderneta de poupança, contados a partir da citação válida, nos termos da Súmula 204 do STJ. A partir da vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, deverá incidir a taxa SELIC como índice único de atualização até o efetivo pagamento, e, a partir de setembro de 2025, em razão da Emenda Constitucional n. 136/2025, aplicam-se os critérios definidos nos Temas 810/STF e 905/STJ, com juros de mora equivalentes aos da caderneta de poupança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025